Tribunal: STF
Processo: Rcl 72838
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Prati Donaduzzi & Cia Ltda, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0021796-69.2019.5.04.0511.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3991 e 5625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber as verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela empresa reclamante, apesar de existir contrato para prestação de serviços como representante comercial autônomo.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “Não se pode analisar a presente demanda sob o aspecto abstrato, simplesmente por se estar diante de relação entre representante comercial e indústria farmacêutica, circunstância que não jus/ficaria, por si só, o reconhecimento do vínculo pretendido, diante da impossibilidade de se autorizar que, em seu ramo de atividade, pudesse a empresa contratar profissionais sem vínculo de emprego, pois o formato de contratação teria sido formulado com intuito fraudulento.” (eDoc 1, p. 4)



    Aduz que "os fatos narrados na inicial da reclamatória trabalhista permitem concluir que a formulação do contrato de representação comercial propiciou notório desenvolvimento econômico, financeiro e social ao Sr. Regis Ricardo PasqualoLo, e aos demais representantes comerciais, pois possibilitou o acesso à remuneração pelo trabalho, em valor notória e absolutamente superior à média recebida pelos profissionais do mercado de trabalho contratados sob o regime celetista." (eDoc 1, p. 6) 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da presente reclamação (eDoc 1, p. 13)



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 42-48):



    “Consoante a exordial, o reclamante foi admitido em 29 de dezembro de 2015, para exercer a função de vendedor, percebendo comissões sobre vendas. Foi despedido sem justa causa em 04 de setembro de 2019. Segundo a petição inicial, as condições de trabalho e a forma de sua prestação ao longo do contrato, dão conta de que as partes mantinham típica relação de emprego, mascarada por um contrato de representação comercial, o qual não conferia qualquer poder de gestão ao reclamante, considerando que a organização do negócio, seu desenvolvimento, a fixação dos preços, a concessão de bonificações, o estabelecimento de condições de comercialização, entre outros importantes aspectos, eram de competência exclusiva da reclamada. Assevera o autor que à partir de março de 2016, foi obrigado pela acionada a constituir a empresa "R R Pasqualotto Representações ME" - inscrita sob o CNPJ nº 24.451.629/0001-16-, única e exclusivamente para emitir notas fiscais para pagamento da prestação de serviços em favor da demandada. Postula o reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido entre 29 de dezembro de 2015 a 04 de setembro de 2019, assim como o pagamento das parcelas arroladas às fls. 14 a 17 do PDF. 



    Em sua defesa, a reclamada sustenta que o reclamante firmou contrato de representação comercial autônoma na data de 29/12/2015, passando em 25/04/2016, à posição contratual tida com a pessoa física a ser absorvida pela empresa RR PASQUALOTTO REPRESENTAÇÕES - ME, assumindo esta todos os direitos e obrigações do contrato de representação comercial autônoma, o que, por si só, afasta a alegada pessoalidade. Dito contrato foi denunciado pela reclamada em 04/09/2019, percebendo o autor todos os valores devidos mediante distrato firmado em 11/09/2019, conforme se depreende da documentação anexa. Assim, a alegação de que a relação de emprego foi mascarada pela representação comercial, resta, de plano, afastada.



    O Juízo de origem, com base nos documentos juntados e na prova oral emprestada, julgou improcedente a reclamatória. Entendeu a Julgadora, que o vínculo de emprego relativo ao vendedor e a relação de representação comercial guardam semelhanças entre si. Todavia, para a caracterização do vínculo de emprego, faz-se necessária a presença dos elementos constantes no artigo 3° da CLT, mormente a subordinação, requisito que não esteve presente na relação havida entre as partes. 



    Em seu apelo, o autor, em longa argumentação, reitera a presença dos requisitos ensejadores da relação de emprego durante todo o período contratual.



    (...)



    Como princípio geral, o ônus da prova incumbe a quem alega, de acordo com o art. 818 da CLT e o inciso I do art. 373 do CPC, cabendo à parte autora o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. 



    Saliente-se que o ônus probandi não é o dever de provar, que não está afeto a nenhuma das partes. A prova é um ônus ou encargo no sentido de condição para atingir o resultado que se deseja na lide. Quem está onerado com a prova deve produzi-la para que o processo possa ser decidido a seu favor. 



    Ao se examinar uma relação de emprego, há de se ter presente os princípios próprios, informadores do ordenamento jurídico pátrio. De maior destaque, sob este enfoque, é o da primazia da realidade, que impõe a relevância das relações concretas sobre as formas, ou mesmo, da própria realidade sobre a forma escrita. Impende, portanto ver como as partes se comportaram no desenvolvimento da relação jurídica: se prevaleceu a natureza autônoma, ou se o vínculo de emprego exsurge durante todo o período alegado pelo autor.



    Nesse contexto, admitida a prestação de serviços, independentemente do modo de sua realização (pessoa física, autônomo, contrato de representação, etc.), presume-se pela existência de vínculo de emprego, competindo à demandada demonstrar que a relação mantida entre as partes não era de emprego (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    Incontroverso que o contrato ora em debate teve início em 29/12/2015, e que a filiação da empresa do autor ao CORE ocorreu apenas em 22 de agosto de 2016, consoante o certificado emitido pelo Órgão, adunado no ID. bd6d5d9 - Pág. 1. Não há nos autos prova de que o conteúdo ocupacional tenha sido alterado após a adesão do autor ao Conselho, o que denota a tentativa de fraude à legislação trabalhista com a constituição de empresa por parte do autor após o início da relação contratual, ficando configurada a "pejotização".



    (...)



    Como visto dos depoimentos colhidos, as empresas dos "representantes" foram constituídas a pedido da reclamada posteriormente ao início da prestação dos serviços; recebiam como pessoa física e trabalhavam na presença de um tablet pelo qual suas atividades eram claramente monitoradas, inclusive quanto ao número mínimo exigido de dez visitas diárias a clientes. Também não há qualquer referência de que os alegados representantes tenham firmado contrato com qualquer outra empresa, mas apenas com a reclamada, havendo elementos de convicção de que essa determinação era de iniciativa da ré. Dessa forma, o autor não poderia conduzir com liberdade o negócio de vendas, inexistindo a alegada autonomia. 



    Conforme definição contida no artigo 1º, da Lei nº 4.886/65, Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Como características se evidenciam, pois: atividade empresarial exercida por pessoa física ou jurídica, não eventualidade, mediação para a realização de negócios e autonomia do contratado.



    No caso em exame, a prova oral demonstra a existência da subordinação do reclamante à reclamada, tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo. O reclamante estava inserido diretamente no contexto produtivo da reclamada, laborando para a consecução do seu objetivo social. Por todos os argumentos expostos, conclui-se que a relação havida entre as partes era de emprego, nos moldes do artigo 3º da CLT.



    (...)



    Dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes no período entre 29 de dezembro de 2015 e 04 de setembro de 2019, determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos formulados na petição inicial, ficando prejudicada a análise do item remanescente do recurso da parte autora, assim como do recurso adesivo da demandada.”



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada constatou a presença de subordinação entre a reclamante e o autor da ação trabalhista, reconhecendo assim a existência de vínculo de emprego entre as partes.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Por fim, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar expressamente o endereço da parte beneficiária para apresentar contestação.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente